Tribunal: TJBA
Processo: 8032789-32.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032789-32.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AILTON JILMAR OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. SUBTENENTE. EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO. 1º TENENTE. PROMOÇÃO RETROATIVA. RECÁLCULO DOS PROVENTOS. PATENTE DE CAPITÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS LEIS Nº 7.145/1997 E 7.990/2001. DIFERENÇAS DEVIDAS DESDE A IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Cinge-se a controvérsia em decidir sobre a possibilidade de o Impetrante, policial militar aposentado, ter direito à reclassificação retroativa ao posto de 1º Tenente, com o consequente recálculo de seus proventos de inatividade com base na patente de Capitão/PM, diante da extinção da graduação de Subtenente/PM, com o advento da Lei n.º 7.145/1997.

2. A Lei Estadual nº 7.145, de 06 de agosto de 1997, reorganizou a escala hierárquica da Polícia Militar e determinou a extinção da Graduação de Subtenente PM, em cujo posto foi aposentado o postulante. Posteriormente, a Lei nº 7.990/2001 (Estatuto da Corporação) dispôs que os proventos serão calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada.

3.
No presente caso, o Impetrante ocupou o posto de Subtenente, tendo passado para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o soldo integral relativo à graduação de 1º Tenente PM, conforme contracheques colacionados.

4. Contudo, com base nos ordenamentos indicados, a graduação de Subtenente deveria desaparecer à medida que os servidores fossem deixando de ocupar o posto, afastando-se, consequentemente, a utilização dessas graduações como base para o cálculo dos benefícios de policiais transferidos para a inatividade. Desse modo, é inegável a extinção dessa graduação, ainda que os seus efeitos fossem se operando de forma paulatina ao longo do tempo.

5.
Assim sendo, faz jus o Impetrante à reclassificação na graduação da Polícia Militar da Bahia, para o posto de 1° Tenente, com o consequente cálculo dos proventos com base na remuneração da graduação superior, no caso a de Capitão, com base no art. 92, III, da Lei 7990/2001.

6.
Por conseguinte, fica também assegurado o direito do Impetrante de receber as diferenças devidas, desde a data da impetração (Súmula 269 e 271 do STF),
com a incidência da correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n°
8032789-32.2022.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
AILTON JILMAR OLIVEIRA SANTANA,

e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONCEDER A SEGURANÇA
,
na forma do quanto disposto no voto da Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora